Tribunal: TJMT
Processo: 1023344-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023344-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO KOENIGKAN MARQUES - CPF: 023.807.018-22 (ADVOGADO), ANA PAULA REZEK PINESE PRESOTTO - CPF: 095.552.548-93 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de execução de título extrajudicial. A embargante alegou vícios quanto à prescrição e à impenhorabilidade de valores.

II. Questão em discussão

Em se tratando de matéria de ordem pública, a questão consiste em saber se ocorreu a prescrição trienal da pretensão executiva (art. 206, § 3o, VIII, do CC), e se o despacho citatório, desacompanhado de citação válida no prazo legal, possui eficácia interruptiva.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional da pretensão executiva de cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CC/2002 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

O despacho que ordena a citação só interrompe a prescrição se esta é efetivada dentro do prazo legal, conforme art. 240, § 2o, do CPC, o que não ocorreu nos autos.

A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a estabilização da relação processual, configurando a prescrição da pretensão executiva.

A prescrição intercorrente não se aplica ao caso, pois a prescrição material (trienal) foi consumada antes da angularização processual.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva. Extinção do feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da pretensão executiva de cédula de crédito bancário é de três anos. 2. O despacho citatório somente interrompe a prescrição se a citação válida ocorre dentro do prazo legal. 3. Decorrido o prazo prescricional sem citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3o, VIII; CPC/2015, arts. 240, § 2o, 487, II; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.o 1052778-57.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 20.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ana Paula Rezek Pinese Presotto, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante
alega que o acórdão deixou de reconhecer a prescrição intercorrente, por inércia da embargada e promoção de diligências infrutíferas, que não podem ser consideradas para afastar a prescrição intercorrente, consoante a jurisprudência sedimentada.

Além disso, defende que a decisão que afastou a aplicação do artigo 833, inciso X, do CPC, argumentando que o montante bloqueado de R$ 3.650,82 é inferior ao limite de 40 salários mínimos e que representa quantia indispensável para a subsistência da embargante e sua família. Junta laudos médicos e receituários que comprovam sua incapacidade laboral e necessidade de recursos para tratamento de saúde.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior (id. 247917164).

A embargada apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição do recurso (id. 249342677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ana Paula Rezek Pinese Presotto, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n.o 1023344-73.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara.

In casu
, a embargante
sustenta que o v. acórdão possui
vícios de omissão, contradição e obscuridade, quanto à análise da prescrição intercorrente e impenhorabilidade do montante inferior à 40 salários mínimos.

Pois bem. Inicialmente, necessário se faz constar que, na origem, se está diante de uma ação de execução por título extrajudicial ajuizada em 06.07.2016

pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu em desfavor de Ana Paula Rezek Pinese Presotto, visando o recebimento do débito atualizado no valor de R$16.494,45 (dezesseis mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), referente à Cédula de Crédito Bancário n.o B30830589-0, firmada em 01.11.2013.

A executada, em 03.04.2024, compareceu espontaneamente aos autos e opôs exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição em decorrência do decurso do prazo de 08 anos sem que tenha ocorrido a citação da devedora. Ainda, defendeu a ocorrência da prescrição intercorrente e a impenhorabilidade do valor bloqueado (id. 149341121 – autos de origem).

Dito isso, no caso vertente, após revisitar os autos de origem (0001270-70.2016.8.11.0049), verifico que deve ser reconhecida não a prescrição intercorrente, mas sim a prescrição da pretensão executiva, mormente considerando se tratar de matéria de ordem pública. Explico.

É cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Nesse norte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, o certo é que
a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2o, do CPC, que não ocorreu no caso em voga.

Dessa forma, na espécie, o título executivo objeto da demanda é uma Cédula de Crédito Bancário, firmada entre as partes, com vencimento da última parcela em
12.11.2016

(id. 69688806 - Pág. 58/61– autos de origem), cujo prazo prescricional é
trienal

na forma do art. 206, §3o, inc. VIII, do C. Civil.

No mesmo sentido, o artigo 44 da Lei no. 10.931/2004 e o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, também preveem que o prazo prescricional para o título em questão é de 03 (três) anos, coincidindo com a previsão do Código Civil.

A propósito, soa a jurisprudência dos Tribunais,
in verbis
:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - APLICAÇÃO DA LEI 10.696/03 - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - JUROS CAPITALIZADOS - PREVISÃO EXPRESSA - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Ainda que seja garantido ao devedor se beneficiar da prorrogação da dívida (dez anos), conforme disposto artigo 7o, §5o, inciso II da lei 10.696/03, deve ele efetuar a renegociação da dívida, o que não ocorreu.
- Para ajuizamento da ação monitória, decorrente de cédula de crédito rural, cuja pretensão executiva encontra-se prescrita, aplica-se a regra prescricional do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Assim, prescreverá em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, contados da prescrição da execução.
- É permitida a capitalização de juros nos contratos de cédula de crédito rural quando expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.
- Recurso não provido. Sentença mantida.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – DIES A QUO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6.

Entretanto, nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última parcela, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento
.
”

(RAC n.o 1052778-57.2019.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. em 20.09.2023 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL –
AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do §2o do art. 240 do CC
.
” (RAC n.o 1005222-30.2017.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 22.11.2023 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TÍTULO DE CRÉDITO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL
– CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – NÃO DEMOSTRADA – ÔNUS DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para pretensão executória da cédula de crédito bancário é de 03 anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.

É ônus da parte exequente, demonstrar a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional, quando o protocolo da execução deu-se após o lapso do tempo prescricional.”
(TJMT, RAC n. 15.061/2017, 1a Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de carvalho, j. 18.04.2017 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO
.

Em se tratando de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos dos artigos 206, §3o, VIII, do Código Civil de 2002 e 70 do Decreto 57.663/66 (LUG). Dessa forma, transcorridos mais de três anos entre o vencimento do contrato e o ajuizamento da demanda, impõe-se declarar a extinção do processo, em face do reconhecimento da prescrição
. [...]”
(TJRS, RAC n. 70070034194, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 14.02.2017 – negritei).

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR NÃO CITADO NO PRAZO DO ARTIGO 219 DO CPC. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR. NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Subordina-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil a pretensão de cobrança de dividas líquidas constantes de título de crédito.
[...]”
(TJDF, RAC n. 990102, 20160110022619, 5a Turma Cív., Rel. Des. Silva Lemos, j. 14.12.16 – negritei).

Sendo assim, considerando que o vencimento final do título em questão ocorreu em
12.11.2016
, a credora embargada teria até o dia
12.11.2019
para estabilizar a lide e interromper a prescrição da pretensão com a citação válida, o que não ocorreu, mormente considerando que a devedora compareceu espontaneamente nos autos somente em
03.04.2024
, após a constrição pelo Sisbajud. Logo, dentro prazo prescricional não foi efetivada a citação válida da devedora, deixando de ocorrer a interrupção da prescrição, que somente pode ser operada uma vez, a teor do art. 202 do Código Civil.

Com efeito, reafirmo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2o, do CPC.

Destarte, pela
redação do art. 240, §§1o e 2o, do CPC, conclui-se que a prescrição não foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, eis que a Cooperativa exequente não conseguiu lograr as providências necessárias para citação da requerida no prazo legal.

Ressalte-se que o fato de a credora ter efetuado tentativas de localização da executada, sempre atendidas pelo Poder Judiciário, não afasta a prescrição da pretensão executiva. Isso porque, na espécie, a prescrição não tem a ver com a necessidade de o credor dar prosseguimento ao feito, mas com a ausência de citação da parte devedora de forma tempestiva, no prazo determinado pela legislação processual.

Nessa trilha, após revisitar os autos, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição, se o aludido ato citatório não é efetivado no prazo legal, e decorrido o prazo trienal sem a citação da parte executada, não há qualquer dúvida quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

– PRESCRIÇÃO

–RECONHECIDA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA–- DEMORA MECANISMO DA JUSTIÇA – NÃO EVIDENCIADO -

SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário é o trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

In casu, constatado que a citação editalícia foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser mantida a sentença que reconheceu a prejudicial da prescrição.

Recurso desprovido.
” (RAC n.o

0047266-86.2014.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 26.10.2022 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1o do CPC. Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106 /STJ).

Logo, ocorrendo o transcurso de mais de três anos entre o vencimento do título e a citação válida do devedor, que no presente caso sequer restou efetivada, de rigor a manutenção da sentença, haja vista que a demora na citação dos executados não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, pois a inércia ocorreu quando a exequente, intimada da certidão negativa do oficial de justiça, quedou-se inerte
.
” (RAC n. 1020272-33.2016.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.12.2023 – negritei).

“AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – INÉRCIA DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição quando decorrido mais de 05 (cinco) anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação.

É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário
. Recurso desprovido.”
(RAC n. 0002087-74.2018.8.11.0111, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.03.2024 – negritei).

Por fim, sendo reconhecida a prescrição da pretensão posta na ação executiva, deve a parte autora, ora embargada, ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista que a extinção da execução sem ônus para as partes, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC, tem incidência apenas nos casos de prescrição intercorrente, e não naqueles em que há o reconhecimento da prescrição material, como no caso dos autos.
A propósito, em caso semelhante, assim decidiu esta Terceira Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5o DO ART. 921 DO CPC

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5o do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente.
” (RAC: 0000782-29.2012.8.11.0026, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Antonia Siqueira Goncalves, j. 28.06.2023 – destaquei).

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o v. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Ana Paula Rezek Pinese Presotto e, via de consequência,
reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão inicial, julgando extinto o feito executivo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024